Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700060-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BERNARDO DE ABREU ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA BERNARDO DE ABREU ROCHA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE: “Chamo o feito à ordem para rever a decisão de ID 70484175 e consignar que o presente caso não se trata de penhora de direitos aquisitivos. Tratando-se a dívida condominial (obrigação propter rem) haverá a penhora do próprio imóvel para seu pagamento. Para organização do feito, listo os valores a seguir: 1) Valor de avaliação do imóvel: R$ 123.760,00 (ID 84054297) 2) Valor da dívida executada: R$ 15.750,17 3) Valor remanescente do contrato de alienação fiduciária: R$ 116.232,82 4) Débitos tributários: R$ 976,98. Importante frisar que a dívida condominial possui preferência em relação à alienação fiduciária, a qual, por sua vez, prefere ao crédito tributário. Não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. Intime-se o exeqüente/interessado para apresentar, no prazo de 15 dias: a) Inscrição do imóvel - Secretaria de Fazenda - DF; b) Certidão atualizada de débitos vinculados ao imóvel e seus respectivos valores - Secretaria de Fazenda - DF; c) Certidão atualizada de ônus, de ações pessoais, reais e reipersecutórias sobre o imóvel; d) Averbação da penhora no Cartório competente. Esclareço que o proprietário atual será o responsável por eventuais débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade e os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens incidentes até a data da arrematação. Arrematado o bem em hasta pública, a Fazenda Pública sub-roga-se sobre o respectivo preço, limitado ao valor do débito tributário - art. 130, § único, do CTN. Observe o cartório que, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens - art. 842 do NCPC. Após, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Fixo em 90 (noventa) dias o prazo para efetivação da alienação. O exeqüente/interessado deverá se utilizar dos meios comuns de publicidade para venda de imóveis, tais como jornais de grande circulação ou sítios especializados na internet (art. 887, §5o, do NCPC). Estabeleço como preço mínimo o valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista mediante depósito judicial em conta judicial vinculada. Será admitido ainda o pagamento de sinal correspondente a 10% do valor da arrematação com o pagamento integral do remanescente em até 2 dias úteis. Caso não haja interessados no primeiro pregão, fica autorizada a alienação por 70% do valor da avaliação. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias da alienação, as pessoas mencionadas no art. 889, inclusive o réu revel, conforme o caso.” A Agravante sustenta a impossibilidade de penhora e alienação do imóvel objeto de alienação fiduciária. Salienta que a penhora pode recair somente sobre os direitos aquisitivos do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo que a penhora deve recair tão somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, de modo que não poderá ocorrer o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante, ora agravante, mas, sim, ao credor fiduciário”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em se cuidando de execução lastreada em débito condominial, admite-se a penhora do imóvel destinado à residência do executado, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, verbis: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;” É de se ressalvar, todavia, que o imóvel não pertence a Agravante, mas à Caixa Econômica Federal, a quem foi alienado fiduciariamente (ID 96130356 dos autos de origem), fato jurídico que, em princípio, desautoriza a sua constrição, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil: “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais.” São passíveis de penhora, nesse contexto, os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil, dispositivos legais que têm a seguinte redação: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” (...) “Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.” Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “Execução. Penhora. Direitos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária. Não é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. Contudo, os direitos advindos de contrato de alienação fiduciária, decorrentes das prestações pagas, podem ser penhorados. Agravo não provido. (AI 20160020073162, 6a T., rel. Des. Jair Soares, DJe 28/06/2016)” Sob essa perspectiva, portanto, não como há recusar a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários da própria marcha processual, que pode implicar na expropriação do imóvel cuja propriedade pertence à Caixa Econômica Federal. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator